Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-31.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO POR CURADORA SEM AUTORIZAÇÃO OU APROVAÇÃO DO JUIZ. INEFICÁCIA. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB.
I. A contratação de advogado, por estar compreendida na assistência judicial do curatelado, depende de autorização ou aprovação posterior do juiz competente, a teor do que prescreve o artigo 1.748, incisos III e V, do Código Civil, aplicável à curatela por força do artigo 1.781.
II. À falta de respaldo contratual válido e eficaz, os honorários advocatícios devem ser arbitrados judicialmente em patamar que não pode ser inferior àquele previsto na tabela da OAB, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.
III. Recursos desprovidos.